Tribunal: TJES
Processo: 5029942-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029942-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOS AGENCIA DE VIAGENS E PASSAGENS AEREAS LTDA
RECORRIDO: DANIELLE ERICA DA SILVA LAUDINO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ATUAÇÃO LIMITADA À INTERMEDIAÇÃO DA VENDA. SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE PRESTADO ADEQUADAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, I E II, CDC). RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por agência de viagens contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da ausência de reembolso referente ao cancelamento de trecho de passagem aérea adquirida pela consumidora para viagem internacional. A autora relatou que solicitou o cancelamento do trecho de volta e a devolução dos valores, mas não obteve restituição, atribuindo a falha à agência intermediadora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição acerca da legitimidade passiva da agência de turismo responsável apenas pela intermediação da venda da passagem aérea e análise da possibilidade de sua responsabilização solidária pelos danos decorrentes da não efetivação do reembolso.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora comprovada a falha na prestação do serviço aéreo e os prejuízos sofridos pelos autores, a recorrente não integra a cadeia de fornecimento diretamente responsável pela execução do contrato de transporte, atuando unicamente como intermediadora na comercialização das passagens.

Não restou demonstrado qualquer defeito na prestação do serviço de intermediação, tampouco nexo causal entre a atuação da recorrente e o dano sofrido pela consumidora. Ao contrário, o cancelamento e a solicitação de reembolso foram dirigidos unicamente à companhia aérea Emirates, responsável exclusiva pela execução do contrato de transporte.

Nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, restou demonstrado que não houve defeito na prestação do serviço de intermediação, tampouco contribuição da recorrente para o evento danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a agência de turismo que apenas intermedeia a venda de passagens não responde solidariamente por falhas imputáveis exclusivamente à companhia aérea.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A agência de turismo que atua exclusivamente como intermediadora da venda de passagens aéreas não responde solidariamente por falha na execução do contrato de transporte, quando demonstrado que prestou adequadamente o serviço que lhe competia e que a responsabilidade decorre de culpa exclusiva da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2032654 MG 2022/0323497-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2066248 SP 2023/0105073-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029942-09.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SOS AGENCIA DE VIAGENS E PASSAGENS AEREAS LTDA

RECORRIDO(A): DANIELLE ERICA DA SILVA LAUDINO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ATUAÇÃO LIMITADA À INTERMEDIAÇÃO DA VENDA. SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE PRESTADO ADEQUADAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, I E II, CDC). RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por agência de viagens contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da ausência de reembolso referente ao cancelamento de trecho de passagem aérea adquirida pela consumidora para viagem internacional. A autora relatou que solicitou o cancelamento do trecho de volta e a devolução dos valores, mas não obteve restituição, atribuindo a falha à agência intermediadora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição acerca da legitimidade passiva da agência de turismo responsável apenas pela intermediação da venda da passagem aérea e análise da possibilidade de sua responsabilização solidária pelos danos decorrentes da não efetivação do reembolso.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora comprovada a falha na prestação do serviço aéreo e os prejuízos sofridos pelos autores, a recorrente não integra a cadeia de fornecimento diretamente responsável pela execução do contrato de transporte, atuando unicamente como intermediadora na comercialização das passagens.

Não restou demonstrado qualquer defeito na prestação do serviço de intermediação, tampouco nexo causal entre a atuação da recorrente e o dano sofrido pela consumidora. Ao contrário, o cancelamento e a solicitação de reembolso foram dirigidos unicamente à companhia aérea Emirates, responsável exclusiva pela execução do contrato de transporte.

Nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, restou demonstrado que não houve defeito na prestação do serviço de intermediação, tampouco contribuição da recorrente para o evento danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a agência de turismo que apenas intermedeia a venda de passagens não responde solidariamente por falhas imputáveis exclusivamente à companhia aérea.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A agência de turismo que atua exclusivamente como intermediadora da venda de passagens aéreas não responde solidariamente por falha na execução do contrato de transporte, quando demonstrado que prestou adequadamente o serviço que lhe competia e que a responsabilidade decorre de culpa exclusiva da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2032654 MG 2022/0323497-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2066248 SP 2023/0105073-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora adquiriu passagens aéreas de Vitória/ES para a Austrália, com embarque em 09/09/2023 e retorno em 20/02/2024, pelo valor total de R$ 19.970,00, pago em parcelas e débito. Relata que solicitou, em 19/02/2024, o cancelamento do trecho de volta e o reembolso de R$ 4.571,61, mas, apesar da promessa da ré de devolução em 90 dias, até hoje não houve restituição. Ao contatar a companhia aérea Emirates, foi informada de que não há registro de pedido de reembolso. Informa ter buscado solução no PROCON, sem êxito. Requer a condenação da ré à devolução do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR a ré ao ressarcimento do valor de R$ 4.571,61 (quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer); b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios pela SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda.

Irresignada com a sentença condenatória, a empresa ré interpôs recurso inominado, sustentando sua ilegitimidade passiva, pois atuou apenas como intermediadora na venda das passagens, sem responsabilidade sobre cancelamentos ou reembolsos, de competência exclusiva da companhia aérea. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço e de dever de indenizar, ressaltando que a demora no reembolso decorreu unicamente da transportadora. Defende, ainda, que a inversão do ônus da prova não é automática e que a autora não comprovou os fatos constitutivos do direito. Ao final, requer o acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Inicialmente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Conforme se depreende dos autos, é inequívoca a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com prejuízo evidente suportado pela consumidora. No entanto, entendo que a recorrente não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes de tal falha, que cabe a cia aérea.

A empresa recorrente atuou exclusivamente como
agência de viagens
, exercendo função meramente intermediadora na comercialização das passagens aéreas, sem qualquer ingerência sobre a execução do contrato de transporte firmado entre a consumidora e a companhia aérea. Sua atuação restringiu-se à disponibilização da plataforma de pesquisa, à emissão dos bilhetes e ao repasse dos valores recebidos à transportadora, percebendo apenas a comissão correspondente ao serviço de intermediação.

Nessas circunstâncias, não há como se reconhecer a responsabilidade da recorrente pelo
inadimplemento contratual consistente na ausência de reembolso da passagem de retorno
, uma vez que o cancelamento e a solicitação de devolução dos valores foram dirigidos diretamente à empresa
Emirates
, sendo os fatos narrados integralmente atribuíveis à transportadora.

A responsabilidade pelo reembolso e pela condução das políticas de alteração, cancelamento e devolução é de competência exclusiva da companhia aérea, não podendo ser transferida à agência de viagens, cuja participação encerra-se no momento da efetiva emissão do bilhete. Assim, resta afastada a possibilidade de responsabilização da recorrente, diante da ausência de nexo causal entre sua atividade de intermediação e o alegado dano suportado pela parte autora.

Na condição de mera intermediadora, a recorrente prestou adequadamente o serviço que lhe competia — a emissão dos bilhetes aéreos — não havendo nos autos qualquer indício de defeito em sua atuação. Assim, incide, na espécie, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de defeito e ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica no sentido de afastar a responsabilidade solidária da agência de turismo em hipóteses como a dos autos, nas quais sua atuação se limitou à intermediação da venda da passagem aérea:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO . PASSAGEM AÉREA. VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1 . Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2066248 SP 2023/0105073-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART . 14, § 3º, DO CDC. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A CANCELAMENTO DE VOO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA . NOVO EXAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o apelo nobre não encontra óbice na Súmula 7/STJ . Novo exame do feito. 2. "Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. ( ...) 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo" (REsp 2.082.256/SP, Rel . MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2023, DJe de 21/09/2023). 3. No caso, o recurso especial merece ser provido para, reconhecida a ofensa ao art. 14, § 3º, do CDC, reformar o v . acórdão estadual, para concluir que a ora agravante - agência de viagens - não responde por eventuais danos decorrentes do cancelamento do voo dos ora agravados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2032654 MG 2022/0323497-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO . ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO . 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo . 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4 . Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

Portanto, reconheço a ausência de responsabilidade solidária da recorrente pelos prejuízos experimentados pelos consumidores, razão pela qual entendo pela sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda. Assim, acolho a preliminar recursal e, por consequência, julgo prejudicadas as demais alegações do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

INTEGRAL PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
arguida pela recorrente, para o fim de
excluí-la do polo passivo da demanda
, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)